Tribunal: STF
Processo: ARE 1380687
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL. ISSQN. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA SOBRE A LOCAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SIMPLES LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE NÃO GERA A INCIDÊNCIA DE ISS POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE DAR. SUMULA VINCULANTE N. 31. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. PRECEDENTES DESTA CORTE. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE REVELA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOMADA AO ALUGUEL DE MAQUINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÉNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCIDÊNCIA DE TRIBUTO SOBRE O ALUGUEL. ÓNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 I CPC. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 24, I e II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 212.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, vez que “no Acórdão combatido, o Desembargador Relator, ao analisar os documentos trazidos autos, caracterizou a atividade desenvolvida pelo Agravante como uma obrigação de fazer, tendo em vista que serviços prestados englobam além da cessão de guindastes, a instalação e operação de tais equipamentos, não somente a locação de bens móveis (guindaste)”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 626.706, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/9/2010, Tema 212, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviços”.



    Nesse mesmo sentido é a Súmula Vinculante 31, in verbis: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis”.



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Pontuo inicialmente que inexiste dúvida quanto à não incidência de ISS sobre a locação de equipamentos móveis, ‘in casu’, guindastes. Trata-se de disposição expressa contida na Sumula Vinculante n. 31 STF. (...)



    Destarte, ao meu ver, a atividade de aluguel de maquinário desenvolvida pelo apelado, conforme comprovado por meio do contrato de fls. 42-56, não gera a incidência de ISS, ante a sua natureza de obrigação de dar, e não de fazer.



    (...)



    Por outro lado, penso que assiste razão ao apelante quando afirma que ‘a hipótese de incidência do mencionado imposto não está restrito apenas à locação de guindastes, mas a uma prestação de serviços em decorrência da atividade de instalação e operação, daquelas que exigem esforço humano de terceiros, constituindo-se um negócio jurídico pertinente à obrigação de fazer’.



    De fato, a atividade desenvolvida pelo apelado não se caracteriza como pura e simples locação de bens móveis, uma vez que o serviço engloba além da cessão de guindastes, a instalação e operação de tais equipamentos.



    E, inclusive, o que consta da cláusula primeira do ‘contrato de locação de equipamentos E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS’ celebrado entre a apelante e a BRASKEN S.A, constante às fls. 42-56, que reza o seguinte:



    (...)



    Nesse contexto, ao examinar o tema referente à locação de bens móveis concomitante com a prestação de serviços, o Supremo Tribunal Federal por diversas vezes já consignou que o ISS incide sobre a segunda atividade, sem atingir a primeira. (...)



    Ao meu ver, muito embora o apelado afirme que autuação se deu sobre o conjunto, de modo que a Administração está cobrando imposto tanto sobre a prestação do serviço, quanto sobre a locação do maquinário, maculando, dessa forma, a vedação sumulada, fato é que as provas dos autos não são bastantes para formação de um Juízo de certeza acerca de tais afirmações, revelando-se insuficientes para ilidir a presunção de validade e veracidade inerente ao ato administrativo. (...)



    Compreendo que, nos termos do artigo 373 inciso I do CPC, competiria à parte autora trazer aos autos documentos aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, tais como todas as notas fiscais referentes ao período autuado, demonstrando de forma clara que separou os serviços das locações ao recolher os tributos devidos, ainda que se fizesse necessária a realização de prova pericial.



    Contudo, tais evidências não constam dos autos tampouco fora requerida qualquer diligência. Saliente-se que o auto de infração n. 200900026676 sequer foi anexado em sua integralidade aos autos, constando apenas a página 2 na fl. 45.



    Os documentos de fls. 32-94 são, no meu entender, frágeis e confusos, incapazes de contribuir para a conclusão de que a Administração tributou o aluguel do maquinário.”



    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ausência de comprovação de cobrança do ISSQN sobre a locação de bens móveis na autuação fiscal que se pretende anular, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL 3.328/1997. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DECRETO MUNICIPAL 10.050/2004 (REGULAMENTADOR). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTERLIGADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ISS NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 31 E DO TEMA 212 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais, federal e local, que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. II - Este Tribunal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.420.065-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. TEMA 212 E SÚMULA VINCULANTE 31. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Quanto à possibilidade de instituição de ISS sobre locação de bens móveis, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 626.706-RT (Tema 212, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/9/2010), fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço. 2. Esse entendimento, inclusive, ficou consolidado no enunciado de Súmula Vinculante nº 31. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que a locação não está dissociada da prestação de serviços - muito pelo contrário, entendeu que estão interligadas, por isso há incidência do ISSQN. 4. Incide, assim, o óbice do Enunciado 279/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.035-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/10/2022)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente